Tribunal: TJDFT
Processo: 0730651-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIRETO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO PORTE DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação por meio de prova documental, pericial e testemunhal colhida sob contraditório, não há espaço para absolvição por insuficiência probatória. A posse injustificada de bem de origem ilícita, sem comprovação de aquisição regular, afasta a dúvida razoável e evidencia a ciência do agente quanto à procedência criminosa.
2. A desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no CP, art. 180, §3o, é medida excepcional, restrita a hipóteses de mera negligência diante de sinais de alerta. Circunstâncias incompatíveis com boa-fé, reveladoras de ausência de cautela mínima e de dolo evidenciado pelas condições de posse, impedem o enquadramento na forma culposa.
3. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e aplicável, independentemente de regulamentação específica ou necessidade de perigo concreto, bastando que o objeto apresente potencialidade lesiva. A apreensão de arma branca em via pública, com eficiência atestada por laudo, configura a contravenção em sua forma típica.
4. Recurso conhecido e não provido.